Tribunal: TJPA
Processo: 0810832-24.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5951 - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810832-24.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

AGRAVADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ISSQN. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS. EQUIPARAÇÃO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FILIAL. ATIVIDADE ECONÔMICA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA PARCIAL. LIMITAÇÃO DE MULTA MORATÓRIA E ENCARGOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. contra decisão que, em ação anulatória de débito fiscal, deferiu parcialmente tutela provisória para suspender a exigibilidade apenas de multa moratória superior a 20% e de encargos acima da Taxa SELIC, mantendo a cobrança de ISSQN decorrente de seis autos de infração lavrados pelo Município de Belém, sob fundamento de responsabilidade tributária da agravante como tomadora de serviços, por equiparação a instituição financeira.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para suspensão integral da exigibilidade do crédito tributário; (ii) estabelecer se é plausível, em cognição sumária, a equiparação de administradora de consórcios a instituição financeira para fins de responsabilidade tributária pelo ISS; (iii) determinar se há prova suficiente de inexistência de atividade tributável na filial da agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela provisória exige demonstração cumulativa de probabilidade do direito e perigo de dano, não sendo suficiente a mera alegação de ilegalidade do lançamento tributário.

A controvérsia apresenta complexidade fática e jurídica, envolvendo a natureza das atividades da filial, a interpretação da legislação municipal e a caracterização da responsabilidade tributária, o que demanda dilação probatória incompatível com cognição sumária.

A submissão das administradoras de consórcio ao regime de fiscalização do Banco Central, nos termos da Lei nº 11.795/2008, confere plausibilidade à discussão sobre eventual equiparação a instituições financeiras, afastando a evidência de ilegalidade do lançamento.

Não há prova inequívoca de que a filial da agravante não desempenhava atividade apta a caracterizar unidade econômica ou profissional relacionada aos serviços tributados.

O perigo de dano, embora presente em razão da exigibilidade do crédito, não autoriza a suspensão integral sem a correspondente probabilidade do direito.

A decisão de origem observa a proporcionalidade ao suspender apenas os encargos manifestamente excessivos, em consonância com a jurisprudência do STF quanto ao limite de multa moratória e à aplicação da Taxa SELIC.

A ampliação da tutela para suspender integralmente o crédito implicaria antecipação indevida do mérito da ação anulatória e esvaziamento da presunção de legitimidade do lançamento tributário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A suspensão integral da exigibilidade do crédito tributário em tutela provisória exige demonstração simultânea de probabilidade do direito e perigo de dano, não configurada em controvérsias que demandam dilação probatória. 2. A equiparação de administradora de consórcios a instituição financeira para fins tributários constitui questão controvertida que impede o reconhecimento de ilegalidade manifesta do lançamento em cognição sumária. 3. A tutela provisória pode ser concedida parcialmente para afastar apenas encargos manifestamente excessivos, preservando a exigibilidade do núcleo do crédito tributário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300 e art. 1.015; Lei nº 11.795/2008; Lei Municipal nº 7.056/1977, art. 29, III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 882.461 (Tema 816, repercussão geral); STF, Tema 1062.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER do RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO e no MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator. Sessão de julgamento presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
. contra o
MUNICÍPIO DE BELÉM
, com o objetivo de obter a reforma da decisão que deferiu apenas parcialmente a tutela provisória requerida na Ação Anulatória nº 0851258-19.2023.8.14.0301, limitando-se à suspensão da exigibilidade de multas de mora superiores a 20% e juros acima da Taxa SELIC, sem acolher os demais pedidos.

Síntese dos fatos.

Alega a parte agravante que é empresa regularmente estabelecida em São José do Rio Preto/SP, atuando nacionalmente como
administradora de consórcios
,
e que havia mantido uma filial em Belém/PA exclusivamente para fins comerciais e de captação de clientes
,
sem qualquer envolvimento com atividades de administração consorcial
;

Essa filial foi autuada pelo Fisco municipal com base na suposição de que desempenhava funções típicas de administradora de consórcios, o que justificaria sua equiparação a instituição financeira para fins de incidência do ISS sobre serviços de corretagem prestados por terceiros;

Foram lavrados seis autos de infração entre 2005 e 2010, imputando à filial a omissão no recolhimento de ISS na qualidade de tomadora de serviços (autos nº 2010/000418-001 a 006);

O fundamento da autuação é a aplicação do art. 29, III, da Lei Municipal nº 7.056/77, que prevê a responsabilidade das instituições financeiras pela retenção do ISS. A autuação, entretanto, extrapola a legislação ao equiparar administradora de consórcio — que possui legislação própria (Lei nº 11.795/2008) — a instituição financeira, sem qualquer amparo legal;

Afirma que a filial de Belém não exercia qualquer atividade relacionada à administração de consórcios, tendo função meramente comercial, conforme demonstrado por contrato social, alvarás, e cadastro fiscal municipal, onde consta como “escritório de apoio” ou “administrativo”;

Aduz que mesmo que se admitisse a equiparação jurídica (o que se nega), a ausência do elemento fático — o exercício da atividade consorcial — inviabilizaria qualquer responsabilização tributária;

Além disso, a autuação foi agravada por imposição de multas de mora (32%) e de ofício (50%) calculadas com base em valores atualizados indevidamente, o que viola os princípios da legalidade e da tipicidade tributária, além de caracterizar confisco.

Para reforçar sua alegação, argumenta que não há previsão legal para equiparação entre administradoras de consórcio e instituições financeiras no campo tributário, e que a tentativa de aplicar analogicamente disposições da Lei nº 7.492/1986 (lei penal) para fins fiscais viola os arts. 109 e 110 do CTN. Alega, ainda, jurisprudência contrária à equiparação, inclusive do TRF-4, reforçando que a ausência de previsão legal inviabiliza qualquer tentativa de sujeição tributária por analogia.

Sustenta ainda que:

O cálculo das penalidades foi feito de forma abusiva, aplicando-se percentuais sobre valores já corrigidos antes mesmo do nascimento da obrigação acessória;

A decisão agravada deixou de analisar argumentos jurídicos relevantes, como a ausência de atividade consorcial na filial (tópico 4.2) e a metodologia ilegal de cálculo das multas (tópico 5.3), o que motivou a interposição de embargos de declaração, posteriormente rejeitados de forma genérica.

Por fim, requer que seja reformada a decisão agravada para que:

Seja suspensa a exigibilidade de todos os créditos tributários objeto dos autos de infração;

Seja afastada a equiparação entre administradora de consórcios e instituição financeira;

Seja reconhecida a nulidade das autuações baseadas em atividade inexistente;

Sejam anuladas as penalidades fundadas em cálculo ilegal.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, momento em que proferi decisão interlocutória indeferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal – Id. 27409499.

A empresa
RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA opôs Embargos de Declaração
em face da decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela – id. 27546719.

O Município de Belém apresentou
contrarrazões
ao
Recurso de Agravo de Instrumento
– Id. 27848725.

Alega o agravado, em síntese, que a controvérsia decorre de Ação Anulatória de Débito Fiscal proposta pela agravante, visando desconstituir seis autos de infração lavrados em razão do “
deixado de reter e recolher o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) sobre os serviços de corretagem e agenciamento tomados de terceiros
”, no período de 2005 a 2010. Sustenta que a autuação se fundamenta na condição da agravante como responsável tributária, por equiparação a instituição financeira, nos termos da legislação municipal.

Em suas palavras, a agravante busca “
a suspensão integral da exigibilidade do crédito tributário no montante de R$ 3.083.304,79
” , alegando impossibilidade de equiparação a instituição financeira, inexistência de atividade tributável na filial de Belém e vícios no cálculo das penalidades.

O agravado destaca que a decisão de primeiro grau deferiu parcialmente a tutela apenas para limitar multa e encargos, mas “
negou a suspensão integral, afastando a probabilidade do direito quanto à equiparação da administradora de consórcios à instituição financeira
”. Ressalta ainda que o relator do agravo indeferiu a liminar recursal por entender que a matéria demanda dilação probatória.

Para reforçar sua alegação, argumenta que o lançamento tributário goza de presunção de legalidade e legitimidade, incumbindo à agravante o ônus de provar eventual irregularidade, o que não ocorreu. Sustenta que o procedimento administrativo observou o devido processo legal, com direito de defesa e manutenção do crédito pelo Tribunal administrativo municipal.

No mérito, defende a legalidade da equiparação das administradoras de consórcio a instituições financeiras, afirmando que tais entidades integram o Sistema Financeiro Nacional e são fiscalizadas pelo Banco Central, além de haver previsão normativa que admite a equiparação. Argumenta que a interpretação adotada é sistemática e compatível com a legislação tributária municipal.

Sustenta ainda que a filial da agravante em Belém configura estabelecimento prestador, pois realizava atividades de captação e intermediação de clientes, sendo irrelevante sua denominação formal como escritório de apoio. Assim, entende legítima a cobrança do ISS no município.

Quanto às penalidades, afirma a inexistência de bis in idem, destacando que multa de mora e multa punitiva possuem naturezas distintas. Defende a razoabilidade dos percentuais aplicados, inclusive com limitação já reconhecida pelo juízo de origem, bem como a legalidade da atualização da base de cálculo e da incidência de encargos.

No tocante aos juros, sustenta que a decisão recorrida já observou o entendimento do STF ao limitar os índices à taxa SELIC, inexistindo ilegalidade na cobrança.

Por fim, assevera que não estão presentes os requisitos para suspensão integral da exigibilidade do crédito, pois a matéria exige análise aprofundada e produção de provas, sendo inadequada a concessão de medida ampla em sede de cognição sumária.

Diante disso, requer o conhecimento das contrarrazões e, no mérito, o
não provimento do Agravo de Instrumento
, com a manutenção integral da decisão agravada e da validade dos autos de infração e do crédito tributário constituído.

O
Município de Belém
apresentou
contrarrazões ao Recurso de Embargos de Declaração
– Id. 28076215.

A Procuradoria de Justiça deixou de apresentar manifestação acerca do mérito recursal – Id. 29964058.

O
Município de Belém
apresentou
novamente
contrarrazões ao Recurso de Agravo de Instrumento – Id. 30571505.

Proferi decisão monocrática negando acolhimento ao recurso de embargos de declaração – id. 32976634.

RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA interpôs
Recurso de Agravo Interno
em face da r. decisão de ID n. 27409499, complementada pela r. decisão de ID n. 32976634.

O MUNICÍPIO DE BELÉM apresentou contrarrazões ao recurso de agravo interno – Id. 35175837.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

I - Juízo de Admissibilidade.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebo o presente Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil.

Considerando o julgamento do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Torno prejudicado o Recurso de Agravo Interno de id. 33696045.

Deixo de conhecer as contrarrazões de Id. 30571507, uma vez que o Município de Belém protocolou anteriormente a mesma peça recursal conforme Id. 30571505.

II – Mérito.

A controvérsia devolvida a este Tribunal não consiste em decidir, de modo definitivo, se os autos de infração são ou não válidos, mas em verificar se, no atual estágio processual, estão demonstrados os requisitos cumulativos do art. 300 do CPC para a suspensão integral da exigibilidade do crédito tributário, além da parcela já suspensa pelo Juízo de origem.

A decisão agravada não negou toda proteção jurisdicional à contribuinte. Ao contrário, reconheceu plausibilidade parcial nas teses relativas ao excesso da multa moratória e à limitação dos encargos de atualização, preservando a exigibilidade apenas do núcleo remanescente do crédito fiscal. Assim, a pretensão recursal exige a demonstração de que também é provável, desde logo, a ilegalidade integral da autuação, ônus que não se revela satisfeito pelos elementos atualmente constantes dos autos.

Dito isso, entendo necessário relembrar alguns pontos importantes mencionados na origem onde a empresa RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. ajuizou Ação Anulatória objetivando desconstituir seis autos de infração lavrados pelo MUNICÍPIO DE BELÉM, referentes à exigência de ISSQN. A tese central da empresa autora é a de que não poderia ser responsabilizada como instituição financeira ou equiparada, tampouco teria a filial de Belém exercido atividade tributável de administração de consórcios no território municipal.

Destaco que os documentos indicados pelas partes revelam que a controvérsia possui lastro fático e jurídico complexo, pois envolve a natureza da atividade desenvolvida pela administradora de consórcios, a extensão das funções exercidas por sua filial local, a interpretação da legislação municipal sobre retenção na fonte, a eventual existência de unidade econômica ou profissional no Município de Belém e a análise dos fundamentos constantes do procedimento administrativo fiscal. Tais questões, por sua densidade probatória, não se resolvem com segurança em juízo de cognição sumária.

Por sua vez o Município de Belém sustenta que a agravante, por sua filial local, atuou como tomadora de serviços de corretagem e agenciamento, deixando de reter e recolher ISSQN devido ao Município. Defende que o art. 29, III, da Lei Municipal n. 7.056/1977 atribui responsabilidade pela retenção a instituição financeira ou equiparada autorizada a funcionar pelo Banco Central, condição que, segundo a Fazenda Municipal, alcançaria as administradoras de consórcio, diante do regime legal próprio dessas entidades.

Após essa breve explicação, entendo que a tese defensiva não se apresenta, neste momento, manifestamente destituída de plausibilidade, uma vez que a Lei n. 11.795/2008 submete as administradoras de consórcio à normatização, coordenação, supervisão, fiscalização e controle do Banco Central do Brasil, e a própria decisão agravada registra que há normas que aproximam, para certos efeitos jurídicos, tais entidades do regime das instituições financeiras. Embora a agravante sustente a impossibilidade de transposição automática dessa equiparação para a matéria tributária,
o argumento não basta, por si só, para evidenciar ilegalidade patente do lançamento.

Examinando os autos originários, percebe-se que ação originária encontra-se em fase de cognição inicial, o que reforça a necessidade de prudência jurisdicional. A ausência de instrução exauriente impede que esta Corte de Justiça substitua a análise de mérito da ação anulatória por decisão antecipada em agravo de instrumento, sobretudo quando as teses dependem da verificação concreta das atividades desempenhadas pela filial, dos serviços tomados, da documentação fiscal, da base de cálculo, das decisões administrativas e da efetiva ocorrência, ou não, do fato gerador imputado.

Desse modo, constato que a probabilidade do direito, no ponto em que se pretende afastar integralmente a autuação, não se mostra presente.
Explico
.:

Apesar da recorrente sustentar que a equiparação de administradora de consórcios a instituição financeira não poderia ser extraída de legislação penal ou de normas setoriais. Entretanto, a decisão agravada não se apoia apenas em analogia penal, mas em um conjunto normativo que inclui a Lei n. 11.795/2008, a submissão das administradoras ao Banco Central e a legislação municipal que atribui responsabilidade a instituições financeiras ou equiparadas autorizadas a funcionar por aquela autoridade.

A discussão sobre a exata extensão dessa equiparação, para fins de responsabilidade tributária municipal, é relevante, mas controvertida, e
não ostenta a evidência necessária para a suspensão liminar integral do crédito
.

Outro ponto relevante é que não se verifica, por ora, prova suficiente de que a filial de Belém não desempenhava qualquer atividade apta a caracterizar unidade econômica ou profissional relacionada aos serviços tributados. A própria narrativa recursal admite a existência de estrutura local voltada à prospecção, apresentação de produtos e contato com o mercado regional. Saber se tais atividades são meramente acessórias e desprovidas de relevância tributária, ou se integram a cadeia econômica de prestação e tomada dos serviços autuados,
é questão que reclama instrução adequada, exame dos contratos, notas fiscais, registros de tomadores e prestadores, documentos administrativos e demais elementos probatórios.

No tocante ao
perigo de dano
, a agravante invoca risco de cobrança, inscrição em dívida ativa, protesto e restrições fiscais. Todavia, essas consequências, embora relevantes, não bastam automaticamente para suspender a totalidade do crédito quando a probabilidade do direito não se encontra suficientemente demonstrada. O perigo de dano não atua isoladamente; ele deve coexistir com a plausibilidade jurídica da pretensão.
Onde a probabilidade é apenas parcial, parcial também deve ser a tutela, como corretamente decidido na origem.

Não há dúvida de que a solução adotada pelo Juízo de primeiro grau revela proporcionalidade. Justifico.:

Nota-se que o magistrado
a quo
no momento em que proferiu a decisão agravada suspendeu aquilo que, em cognição sumária, apresentava excesso juridicamente identificável: multa moratória superior a 20% e encargos acima dos limites federais. A respeito desse ponto, registre-se que o STF consolidou, no Tema 816, a orientação de que a multa moratória tributária deve observar o teto de 20% do débito, havendo registro de trânsito em julgado em 30/08/2025 no portal de repercussão geral; no Tema 1062, a Corte firmou tese no sentido de que os entes federados podem legislar sobre correção monetária e juros de mora de seus créditos fiscais, desde que limitados aos percentuais da União.

Vejamos:

“O
Tema 816 do STF
(RE 882.461) definiu que é inconstitucional a incidência de ISS sobre a
industrialização por encomenda
(etapas intermediárias de produção) quando o produto final se destina à comercialização ou nova industrialização, sendo devido o ICMS. O STF também estabeleceu que multas moratórias tributárias devem limitar-se a 20% do débito”.

“O
Tema 1062 do STF
definiu que estados e o Distrito Federal podem legislar sobre correção monetária e juros de mora de seus créditos tributários, desde que não superem os índices adotados pela União (Taxa SELIC). A tese fixa limites para evitar que taxas estaduais, excessivamente altas, tornem inviável o pagamento”.

Essa circunstância reforça a correção da decisão agravada, que não ignorou os direitos da contribuinte, mas delimitou a proteção jurisdicional ao excesso objetivamente demonstrado. Ampliar a tutela para abranger a integralidade do crédito, sem prova robusta da nulidade dos autos de infração, equivaleria a esvaziar a presunção de legitimidade do lançamento e antecipar, em sede instrumental, o próprio mérito da ação anulatória.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. e voto no sentido de negar-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão agravada que deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência apenas para suspender a exigibilidade dos valores correspondentes à multa moratória excedente a 20% do crédito tributário e aos encargos de correção monetária e juros de mora que ultrapassem os limites estabelecidos pela União.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 25/05/2026